Tribunal: TJMT
Processo: 0001125-60.2018.8.11.0011
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001125-60.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SERGIO DA HORA - CPF: 022.230.891-51 (APELANTE), DEBORA ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 036.129.271-67 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INOCORRÊNCIA – MOTOCICLETA PARADA HÁ MAIS DE 01 ANO NO PÁTIO DO DETRAN – ABANDONO DO VEÍCULO – DESTINADO A RECICLAGEM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Constatado o abandono do veículo pelo proprietário, caracterizando o bem como
res derelicate
, resta autorizado o seu leilão, nos termos da Lei nº 9.503/97.

2. Os veículos, sucatas e materiais inservíveis de bens automotores que se encontrarem nos depósitos há mais de 01 (um) ano poderão ser destinados à reciclagem, independentemente da existência de restrições sobre o veículo (art. 328, § 16, CTB)

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SÉRGIO DA HORA

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol d’Oeste, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Código 258432,

movida contra
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, bem como condenou o Requerente ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (Id. 7563357).

O Apelante, então, sustenta em suas razões recursais (Id. 7563363 e 7563364) que houve falhas na prestação de serviço do Apelado, bem como da responsabilidade objetiva desse no dever de indenizar.

Sustenta irregularidade na realização do leilão, já que não houve a prévia notificação do Apelante/proprietário, restando evidente a ocorrência do dano material e moral suportado.

Pugna, portanto, pela cassação da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos, condenando o Apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais suportados pelo Apelante.

O Apelado apresentou contrarrazões tempestivamente (Id. 7563383 e 7563384).

A d. Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar por entender não haver interesse público nos autos (Id. 7929049).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SÉRGIO DA HORA

contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,

movida contra
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, bem como condenou o Requerente ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais objetivando o recebimento de indenização em razão dos danos materiais e morais causados em decorrência do desaparecimento de sua motocicleta do pátio do 26ª CIRETRAN de Mirassol d’Oeste.

Em sede de contestação, o Apelado sustenta a legalidade dos seus atos, informando que o veículo foi destinado à reciclagem, já que o mesmo permaneceu no referido pátio por quase dois anos.

Com essas considerações, passo à apreciação do recurso de apelação.

É incontroverso que o veículo do Apelante, uma motocicleta marca Honda, modelo CG Titan 125, ano/modelo 1998/1999, placa JEZ 0889 foi apreendido, em novembro/2015, durante fiscalização habitual, por estar com o lacre rompido, sendo encaminhada ao pátio da 26ª Ciretran do município de Mirassol d’Oeste.

Que ao tentar recuperá-la foi informado que a mesma havia sido furtada, mas que a mesma foi localizada pela Polícia Civil e encaminhada novamente ao pátio da 26ª Ciretran em 18/01/2016
.

Em decorrência desse fato, o Apelante ingressou com ação de indenização, a qual foi julgada procedente e a 26ª Ciretran de Mirassol d’Oeste condenada ao pagamento de indenização por danos morais, autos que se encontram em liquidação de sentença.

No entanto,
somente em Janeiro/2018,
02 (dois) anos após a recuperação da motocicleta
, o Apelante foi reclamar a restituição do bem e teve ciência de que o mesmo não estava no referido pátio, sendo lavrado boletim de ocorrência (Id. 7563332)
.

Ora, o artigo 328 do CTB, com redação dada pela Lei nº 13.160/2015 é claro ao dispor que:

Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

(...)

§ 16. Os veículos, sucatas e materiais inservíveis de bens automotores que se encontrarem nos depósitos há mais de 01 (um) ano poderão ser destinados à reciclagem, independentemente da existência de restrições sobre o veículo
.

O Apelado comprovou que houve a notificação do proprietário do veículo, ora Apelante, uma vez que foi enviada correspondência pelos Correios (Id. 7563340), a qual retornou em razão de não localização do endereço, bem como através do Edital de Notificação (Id. 756341).

Ao contrário do alegado pelo Apelante, correto o procedimento seguido pelo Apelado, já que
a notificação por edital é considerada válida, se a primeira notificação foi devolvida por desatualização de endereço do proprietário do veículo.

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. LEILÃO DE VEÍCULO APREENDIDO PELO DETRAN-RS. PROCEDIMENTO REGULAR. NOTIFICAÇÕES DO PROPRIETÁRIO REALIZADAS. Nos termos do art. 4º da Resolução-CONTRAN nº 331, a notificação por edital é considerada válida, se a primeira notificação foi devolvida por desatualização de endereço do proprietário do veículo. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70053948980, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 12/08/2015).

(TJ-RS - AC: 70053948980 RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 12/08/2015, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/08/2015)

Dessa forma, verifica-se que o Apelado agiu no exercício regular de seu direito ao apreender a motocicleta e encaminhá-la para reciclagem, não sendo possível reconhecer qualquer responsabilidade quanto aos danos alegados pelo Apelante.

Como bem destacou a sentença recorrida:

“Na verdade, tem-se que o ato indicado como gerador dos danos não se caracteriza como ilícito, pois revela a prática de prerrogativa reconhecida em nosso sistema jurídico, conforme se depreende da redação do art. 188, I do Código Civil,
verbis: Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou
no exercício regular de um direito reconhecido
”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, para manter a sentença integralmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021